Tribunal: TJES
Processo: 5000079-09.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-09.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. RUPTURA DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR TERMO DE COMPROMISSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por Edilson Francisco de Oliveira, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05/11/2015. A agravante sustenta que incide o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil e que a ação, ajuizada em 10/04/2023, estaria fulminada pela prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória por danos morais individuais decorrentes do desastre ambiental de Mariana/MG encontra-se prescrita à luz do prazo trienal do Código Civil ou se incide, no caso, o prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, com interrupção do lapso prescricional em razão do termo de compromisso firmado em 26/10/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 17, que reconhece os atingidos por falha na prestação de serviço como consumidores por equiparação (bystanders).

4. Em razão da aplicação do CDC, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do referido diploma legal para a reparação por danos causados por defeito na prestação de serviço.

5. O Termo de Compromisso celebrado em 26/10/2018 entre as empresas responsáveis pelo desastre e os Ministérios Públicos e Defensorias Públicas reconhece a obrigação de reparação integral e configura causa interruptiva da prescrição, reiniciando-se o prazo quinquenal a partir da celebração do ajuste.

6. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que, em demandas decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, aplica-se o prazo quinquenal do CDC e considera o termo firmado como causa interruptiva da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor às ações de indenização por danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

O Termo de Compromisso firmado em 26/10/2018 com os atingidos configura causa interruptiva da prescrição, reiniciando o prazo quinquenal a partir de sua celebração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000079-09.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

AGRAVADO:
EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Conforme anteriormente relatado,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
agrava, por instrumento, da decisão proferido pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES (ids 7294107 e 7294103) que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por
EDILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
, rejeitou a prejudicial de prescrição do direito autoral.

Em suas razões, a agravante sustenta, numa apertada síntese, que:
(I)
a pretensão de reparação de danos decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG encontra-se fulminada pela prescrição;
II)
aplica-se à presente hipótese o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil, cujo ermo inicial coincide com o rompimento da barragem;
III)
considerando que o acidente ocorreu em 05.11.2015, o prazo de 03 (três) anos para o ajuizamento da demanda reparatória encerrou-se em 05.11.2018;
IV)
a demanda reparatória somente foi ajuizada pelo agravante em 10.04.2023, quando já prescrita a pretensão indenizatória;
V)
ainda que se admitisse que o Termo de Compromisso celebrado em 26.10.2018 entre a Samarco S/A e o Ministério Público aproveitasse ao agravado, a sua pretensão também estaria fulminada pela prescrição trienal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente recurso e passo a analisar o mérito nele vertido.

Pois bem. Em que pese a fundamentação recursal da agravante, entendo não ser o caso de reparo da decisão vergastada.

Na hipótese em apreço, pretende o recorrente o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral com lastro no decurso de mais de 08 (oito) anos entre o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 05/11/2015, e o ajuizamento da demanda de origem, em 10/04/2023.

Com efeito, a pretensão reparatória ora deduzida funda-se, em tese, na falha na prestação de serviços imputada à mineradora, em virtude do rompimento de barragens de rejeitos provenientes da atividade de extração mineral. Em demandas dessa natureza, os atingidos equiparam-se a consumidores, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do mesmo diploma legal.

A matéria em debate já foi amplamente discutida por esta Corte, tendo-se estabelecido que o

‘’dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, [...] atrai o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor’’, além disso,
‘’é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018,
entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que
“não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”,
o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição,
é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste’’
(TJES, Agravo de Instrumento, 501115428, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 10/04/2024).

Assim, não obstante os fundamentos articulados pela agravante, sua tese recursal colide com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes à dos autos, porquanto o “termo de compromisso” firmado em 2018 com os afetados pelo acidente ambiental ocorrido em Mariana configura causa interruptiva do lapso prescricional, além da incidência, na hipótese em análise, do prazo quinquenal previsto do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Por oportuno, colaciono abaixo os seguintes julgados deste Sodalício de casos análogos ao da espécie:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE MÉRITO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DESASTRE AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR EQUIPARADO. PRECEDENTES DO COL. STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona pela taxatividade mitigada nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e, nesse particular, entendeu que os pronunciamentos que decidem prescrição e decadência são atacáveis pelo referido recurso, conforme previsto no artigo 1.015, inciso II da legislação processual civil. 2.
O dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES,
atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo de instrumento nº. 5009760-49.2024.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 09.10.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação, revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, afastou a possibilidade de denunciação da lide na hipótese, bem como que justamente por se tratar de acidente ambiental a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES - Agravo de instrumento nº. 5002195-68.2023.8.08.0000; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 25.10.2023)

Como se vê, a decisão recorrida se encontra em harmonia com o com o entendimento deste egrégio TJES, razão pela qual reputo irretocável o entendimento alcançando pelo Juízo
a quo
.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.